Tribunal: TJSP
Processo: 1007864-48.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que deu parcial provimento ao apelo da Transerp - Embargos de Declaração agora opostos pela apelante para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando supostas omissões do julgado - Rejeição dos embargos de declaração de rigor.
1. As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às pretensas omissões não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que deu parcial provimento ao apelo da Transerp - Embargos de Declaração agora opostos pela apelante para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando supostas omissões do julgado - Rejeição dos embargos de declaração de rigor.
1. As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às pretensas omissões não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes dos embargos inadmissíveis – Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC.
2. Por fim, para efeitos de prequestionamento, expressamente consignados os arts. 139, inc. I; art. 373, incs. I e II, art. 369 e 370, "caput", art. 385, "caput", art. 442, "caput", e art. 464, "caput" todos do Código de Processo Civil e, ainda, os arts. 1o, 5o, 7o, III, art. 8o, 13, § 1o, 16, 24, 61, VI, VII e XI, 73, 74, § 2o, 75, § 1o, 77-A, 79, 84, 280, §§ 2o, 3o e 4o e art. 320 e seu parágrafo único, todos do Código de Trânsito Brasileiro e, por fim, os arts. 5o, XXXV e LV, 30, I, 37, XIX, 173, § 1o, e 175, todos da Constituição Federal.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007864-48.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é embargado BRUNO DA SILVA GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007864-48.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 34.605
2
Voto no 34.605
Embargos de Declaração no 1007864-48.2019.8.26.0506/50000
Embargante: Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S.A.
Embargado: Bruno da Silva Garcia
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
Comarca: Ribeirão Preto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que
deu parcial provimento ao apelo da Transerp - Embargos de
Declaração agora opostos pela apelante para ver reconhecida eiva
do decisório, para tanto, apontando supostas omissões do julgado -
Rejeição dos embargos de declaração de rigor.
1. As argumentações insertas no corpo dos Embargos de
Declaração e relativas às pretensas omissões não prosperam na
medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do
“decisum”, ainda que de maneira sucinta ou reflexa

Desnecessidade de esclarecimentos do julgado Inocorrência de
omissão, contradição ou obscuridade Efeitos infringentes dos
embargos inadmissíveis Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC.
2. Por fim, para efeitos de prequestionamento, expressamente
consignados os arts. 139, inc. I; art. 373, incs. I e II, art. 369 e 370,
"caput", art. 385, "caput", art. 442, "caput", e art. 464, "caput"
todos do Código de Processo Civil e, ainda, os arts. 1o, 5o, 7o, III,
art. 8o, 13, § 1o, 16, 24, 61, VI, VII e XI, 73, 74, § 2o, 75, § 1o, 77-
A, 79, 84, 280, §§ 2o, 3o e 4o e art. 320 e seu parágrafo único, todos
do Código de Trânsito Brasileiro e, por fim, os arts. 5o, XXXV e
LV, 30, I, 37, XIX, 173, § 1o, e 175, todos da Constituição Federal.
Embargos de Declaração rejeitados.
1. Por meio de Acórdão de fls. 409/418, da lavra deste Relator, a C.
6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
por votação unânime, deu parcial provimento ao apelo da Transerp Empresa de
Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S.A., de conformidade com o voto
deste Relator, que integrou o Julgado.
Ainda irresignada, a apelante Transerp Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S.A. opõe Embargos de Declaração com
razões de fls. 01/11 do apenso digital. Pretende a embargante o acolhimento dos
embargos para o fim de ver sanadas pretensas omissões do julgado e
consistentes, essencialmente, na alegada não apreciação das teses: a) de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007864-48.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 34.605
3
é entidade gestora do trânsito e instituída por Lei Municipal; b) prestação de
relevantes serviços sem exploração de atividade econômica; c) não distribuição
de dividendos; d) possibilidade de entidades municipais de aplicarem multas na
forma do art. 24, VI, VII e XIII, do Código de Trânsito Brasileiro, dai por que,
prequestiona os arts. 139, inc. I; art. 373, incs. I e II, art. 369 e 370, "caput", art. 385,
"caput", art. 442, "caput", e art. 464, "caput" todos do Código de Processo Civil e,
ainda, os arts. 1o, 5o, 7o, III, art. 8o, 13, § 1o, 16, 24, 61, VI, VII e XI, 73, 74, § 2o, 75, § 1o,
77-A, 79, 84, 280, §§ 2o, 3o e 4o e art. 320 e seu parágrafo único, todos do Código
de Trânsito Brasileiro e, por fim, os arts. 5o, XXXV e LV, 30, I, 37, XIX, 173, § 1o, e 175,
todos da Constituição Federal.
Decorreu o prazo sem manifestação do embargado (fls. 15).
2. Estes embargos foram tempestivamente interpostos.
Devem, pois, ser conhecidos.
3. De outro lado, entretanto, os presentes embargos de declaração
não comportam acolhimento.
Com efeito, as argumentações insertas no corpo dos Embargos de
Declaração e relativas às pretensas omissões não prosperam na medida em que
expressa a motivação do julgado.
De início, impõe observar o inteiro teor da Ementa do julgado ora
embargado:
Apelação Cível Ação declaratória de nulidade de autos de infração de
trânsito c.c. repetição de valores pagos com pedido de antecipação de
tutela
Autos de infração lavrados por sociedade de economia mista
(Transerp) Sentença de procedência Recurso da Transerp Provimento
parcial de rigor. O Município tem competência para legislar sobre assuntos
de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual (art.
30, incs. I e II, CF), o que autoriza a celebração de convênios ou
credenciamentos com órgãos e entidades em matéria de trânsito

Delegação de função pelo Poder Público com o objetivo de controlar e
sancionar o infrator de trânsito - Legalidade da lavratura dos autos de
infração pela TRANSERP, desde que expedidos por Policial Militar ou
equipamento eletrônico (radar)
Precedentes - Questão controversa

Reconhecimento de repercussão geral no ARE no 662.186-MG pelo E. STF -
Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que deve
prevalecer Provimento para afastar a declaração de nulidade do auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007864-48.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 34.605
4
lavrado por infração registrada por radar e ou Policial militar, mantida a
declaração de nulidade em relação ao auto de infração lavrado por ACT -
Sucumbência recíproca reconhecida porque decaiu a autora de parte
substancial de sua pretensão.
R. Sentença reformada em parte
Recurso da TRANSERP parcialmente
provido.
Assim, resta evidente que a embargante se insurge contra a própria
matéria de direito controvertida e contra a interpretação dos fatos e sua
adequação jurídica.
Ora, como sabido, a tanto não se prestam os embargos de
declaração, consoante inteligência do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil1.
Em querendo rediscutir a controvérsia, deve a parte manejar o
recurso específico e isto, por óbvio, se e somente se, ainda possível e cabível
algum recurso, caso contrário, deverá conformar-se com a decisão.
Confira-se, por oportuno:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Petição recursal que não demonstra a
existência de qualquer vício no acórdão embargado - Pretensão que
denota caráter nitidamente infringente, desbordando dos estreitos limites
de admissibilidade do recurso (Código de Processo Civil, artigo 535) -
Embargos de Declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no
Mandado de Segurança n. 263.587-2 - São Paulo - 4o Grupo Especial das
Seções Civis - Relator: Mohamed Amaro - 26.10.95 - V.U.).
RECURSO
Embargos de Declaração
Interposição visando exame de
possível contradição entre os termos do acórdão e outros elementos do
processo ou fora dele
Inconformismo de natureza infringente

Inadmissibilidade Veiculação pela via própria Necessidade Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração n. 551.180-5/4-01
Cubatão

Câmara Especial do Meio Ambiente
Relator: Torres de Carvalho

29.8.2006 V.U. Voto n. 38/06).
Este também o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONSULTA AO STJ. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual
apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade ou
contradição.
2. "Não cabe ao Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007864-48.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 34.605
5
'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto
nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja,
isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que
considera injustiças decorrentes do decisum (...)" (EDcl no REsp n. 739/RJ,
Relator Ministro Athos Carneiro, DJ de 12.11.90). (EDcl no REsp 743.914/RJ,
Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 15.8.2006, DJ
25.9.2006 p. 272)
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no MS 11838 / DF,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA,
2006/0102280-8, Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141),
Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento 22/10/2008,
Data da Publicação/Fonte DJe 17/11/2008).
Não há necessidade de explicitar a decisão que se encontra
motivada o suficiente e permite à parte sua compreensão.
Destarte, devem ser rejeitados os embargos de declaração, dado o
nítido caráter infringente.
Por fim, ficam expressamente consignados arts. 139, inc. I; art. 373,
incs. I e II, art. 369 e 370, "caput", art. 385, "caput", art. 442, "caput", e art. 464,
"caput" todos do Código de Processo Civil e, ainda, os arts. 1o, 5o, 7o, III, art. 8o, 13,
§ 1o, 16, 24, 61, VI, VII e XI, 73, 74, § 2o, 75, § 1o, 77-A, 79, 84, 280, §§ 2o, 3o e 4o e art.
320 e seu parágrafo único, todos do Código de Trânsito Brasileiro e, por fim, os
arts. 5o, XXXV e LV, 30, I, 37, XIX, 173, § 1o, e 175, todos da Constituição Federal
para efeitos de prequestionamento.
4. Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.

Sidney Romano dos Reis
Relator